Tribunal: TJDFT
Processo: 0022125-25.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0022125-25.2016.8.07.0003 AGRAVANTE: LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA AGRAVADOS: TRANSCERRADO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA – ME, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, ÁLVARO JOSÉ DE SOUSA, TRANS GESSI TRANSPORTES LTDA – ME, MARIA ZULEIDE BRITO, S. B. A. DESPACHO LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige reexame de provas. Aduz que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Em que pese a certidão de ID 26223289, as contrarrazões das agravadas MARIA ZULEIDE BRITO e S. B. A. foram apresentadas, conforme ID 25577324. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021